Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-98.2023.8.11.0026
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000913-98.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), W. B. C. S. - CPF: 076.220.431-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA À CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. CONDICIONAMENTO À RENOVAÇÃO SEMESTRAL DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido para condenar Estado de Mato grosso e o Município de Arenápolis ao fornecimento de acompanhamento multidisciplinar pelo método ABA (fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo, mesmo diante da existência de plano de saúde privado; (ii) saber se o método ABA, ainda que não padronizado pelo SUS, pode ser judicialmente exigido; (iii) examinar a possibilidade de condicionamento da continuidade do tratamento à renovação periódica da prescrição médica; e (iv) definir o ente prioritariamente responsável pela execução das terapias conforme os critérios da hierarquização do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso não prospera, visto que a existência de plano de saúde não foi comprovada e, ainda que fosse, não exime o ente estatal do dever constitucional de garantir o direito à saúde (CF, art. 196), conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

4. A prescrição médica fundamentada por profissional habilitado prevalece sobre pareceres administrativos, que não vinculam o Poder Judiciário.

5. O método ABA, embora não esteja completamente incorporado ao rol de procedimentos do SUS, é reconhecido como técnica válida pelo Ministério da Saúde (Portaria Conjunta no 7/2022), sendo assegurado o acesso multiprofissional à pessoa com TEA, conforme Leis no 12.764/2012 e no 11.909/2022.

6. A hipossuficiência do autor afasta a possibilidade de custeio particular do tratamento. O fornecimento contínuo deve ser condicionado à atualização semestral da prescrição médica, acompanhada de relatório evolutivo.

7. O direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso é adequado, considerando que as terapias exigidas são de média e alta complexidade, cabendo-lhe, portanto, a responsabilidade prioritária, sem prejuízo da solidariedade entre os entes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação parcialmente provida, para condicionar a continuidade do tratamento à renovação semestral da prescrição médica acompanhada de relatório técnico.

Tese de julgamento: “
1. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária, independentemente da comprovação de plano de saúde particular, desde que haja prescrição médica fundamentada. 2. O método ABA pode ser judicialmente exigido, quando houver prescrição médica fundamentada, ainda que não padronizado pelo SUS. 3. É possível o direcionamento da obrigação ao ente mais apto, conforme a complexidade do tratamento, sendo razoável condicionar sua continuidade à renovação semestral da prescrição acompanhada de relatório médico.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 6o, 23, II, 30, VII, 196 e 198, § 3o; Lei no 12.764/2012, art. 3o; Lei no 13.146/2015, art. 18; Lei no 11.909/2022; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; STJ, Súmula 568; TJMT, N.U 1004015-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.06.2025; TJMT, N.U 1004819-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATORA

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em substituição processual do menor Wender Breno Corsini Santos
,
julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao fornecimento de acompanhamento multidisciplinar pelo método ABA, com sessões de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional pediátrica, no prazo de 10 dias, direcionando o cumprimento primeiramente ao Estado de Mato Grosso, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que o menor seria beneficiário de plano de saúde privado, razão pela qual o ente estadual não poderia ser responsabilizado pelo custeio do tratamento pleiteado.

Assevera, ainda, a ausência de manifestação técnica independente (NATJUS), afirmando ser imprescindível a análise técnica prévia para aferição da necessidade, eficácia e custo do tratamento postulado, conforme previsto nas recomendações do Conselho Nacional de Justiça.

Afirma inexistir relatório médico circunstanciado com menção expressa a risco iminente ou perigo de dano grave, de modo que não estaria caracterizada urgência capaz de justificar a tutela concedida, invocando o Enunciado n. 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Argumenta que o laudo médico acostado aos autos não se encontra atualizado, configurando ausência de documento essencial à propositura da ação, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil.

Sustenta tratar-se de serviço de natureza eletiva, sem risco imediato à vida ou à saúde, razão pela qual a imposição de prazo exíguo seria indevida.

Por fim, ressalta que o tratamento não está incorporado ao SUS, não havendo demonstração da ineficácia das terapias já ofertadas pela rede pública, bem como questiona a comprovação da hipossuficiência econômica da família do menor e a ausência de tentativa administrativa formal para obtenção do tratamento.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende o desprovimento do apelo. Sustenta que o paciente não possui plano de saúde ativo e que a ilegitimidade passiva do Estado não se verifica diante da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde.

Afirma que o parecer do NATJUS possui caráter apenas opinativo, não sendo requisito obrigatório para a concessão judicial do tratamento. Argumenta, ainda, que os laudos médicos apresentados são suficientes para comprovar a necessidade terapêutica e que a exigência de laudo atualizado aplica-se à fase de execução do tratamento, com renovação anual.

Não forma apresentadas contrarrazões pelo Município de Arenápolis, embora regularmente intimado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 321796360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Arenápolis ao fornecimento de acompanhamento multidisciplinar pelo método ABA, com sessões de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional pediátrica, direcionando o cumprimento primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

Preliminar - Ilegitimidade Passiva do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que o agravado é beneficiário de plano de saúde privado (UNIMED-CUIABÁ), entidade que deveria ser responsabilizada pelo fornecimento do medicamento pleiteado.

Todavia, a mera existência formal de vínculo com plano de saúde não exime o ente estatal de sua obrigação constitucional de assegurar o tratamento de saúde necessário, especialmente quando, como no caso, a parte autora esclareceu em contrarrazões que não há plano de saúde ativo em nome do requerente. Tal informação reforça a legitimidade da pretensão em face do Estado de Mato Grosso.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o Poder Público tem o dever de garantir a qualquer pessoa que dele necessitar o tratamento médico adequado para preservação da vida, conforme estabelece o artigo 196 da Constituição Federal
.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“
A responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos é solidária,
sendo irrelevante eventual plano de saúde privado
, cuja existência sequer foi comprovada nos autos, conforme reafirmado no Tema n. 793, do STF.

A existência de plano de saúde não comprovado não exclui a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamento essencial à saúde
.
”

(N.U 1024377-64.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/09/2025)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
.

Mérito

Da Imprescindibilidade dos Tratamentos

O direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal como “direito de todos e dever do Estado”, impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cujo descumprimento compromete diretamente o núcleo essencial da dignidade humana (art. 1o, III, da CRFB).

No presente caso, o laudo médico, subscrito pela pediatra Dra. Paola Fadul Vianna da Cunha (CRM/MT 8.110), relata que o paciente, de aproximadamente 10 (dez) anos de idade, apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) com prejuízo cognitivo e do comportamento, apresenta dificuldades na interação social e comunicação, uso atípico da linguagem, comportamentos repetitivos, sensibilidade a estímulos sensoriais e seletividade alimentar (CID10: F84 / CID11: 6A02).

Diante do quadro clínico, a médica que lhe assiste prescreveu tratamento multidisciplinar intensivo e contínuo, com destaque para
psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional com integração sensorial, todas fundamentadas no método ABA
.

Ainda que o apelante alegue a inexistência de parecer técnico do NATJUS ou de avaliação por médico regulador da Secretaria Estadual de Saúde, tal argumento não merece acolhimento.

É consolidado o entendimento de que os pareceres administrativos têm caráter meramente opinativo, não vinculando o Poder Judiciário. Mais relevante, nesse contexto, é a prescrição médica emitida por profissional habilitado, com conhecimento direto da condição clínica do paciente, sobretudo em situações que envolvem urgência e risco de agravamento da saúde.

Importa destacar que, embora existam discussões acadêmicas sobre a amplitude da técnica ABA e seus protocolos de implementação, é certo que
o Ministério da Saúde já reconheceu, no âmbito do SUS, a validade da ABA como ferramenta terapêutica para manejo de comportamentos agressivos no TEA
, por meio da Portaria Conjunta n. 7/2022. Adicionalmente, a Lei n. 12.764/2012 assegura expressamente o acesso a atendimento multiprofissional especializado à pessoa com autismo.

A legislação estadual também fortalece esse entendimento. A Lei n. 11.909/2022, que institui a Política Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com TEA, prevê a atuação intersetorial e o acesso aos serviços de saúde que promovam o desenvolvimento pleno do indivíduo, com base nas diretrizes da Lei Berenice Piana e do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015).

A jurisprudência deste Tribunal acompanha essa compreensão:

“
O laudo médico apresentado atesta a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar, destacando que o método ABA é essencial à paciente, sem possibilidade de substituição, e que a postergação compromete seu desenvolvimento e qualidade de vida.

O direito à saúde constitui garantia fundamental, devendo ser assegurado independentemente de previsão em protocolos oficiais do SUS, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

O fornecimento de tratamento pelo método ABA, quando devidamente prescrito e comprovada sua necessidade e urgência, deve ser assegurado mesmo que não esteja padronizado pelo SUS
.
”

(N.U 1004015-41.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/06/2025)

Além disso, restou demonstrada a
hipossuficiência econômica
da parte autora foi
devidamente demonstrada
, e não infirmada pelos entes públicos, motivo pelo qual se afasta a tese de custeio particular do tratamento (art. 198, § 3o, CF/88).

No que se refere ao fornecimento continuado, acolhe-se parcialmente a pretensão para condicioná-lo à
renovação semestral da prescrição médica atualizada
, por se considerar esse um prazo mais razoável para avaliação da eficácia do tratamento. O laudo médico deverá conter a evolução do quadro clínico e a justificativa para a manutenção do tratamento, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige a atualização periódica do referido documento como forma de controle da necessidade terapêutica contínua.

Trata-se de medida que visa assegurar a racionalidade no uso de recursos públicos sem comprometer a efetividade do tratamento, sobretudo porque se trata de tratamento contínuo, sujeito à avaliação médica periódica quanto à sua eficácia e necessidade.

Da Responsabilidade Solidária e do Direcionamento da Obrigação

A jurisprudência do STF, ao julgar o
Tema 793 (RE 855.178/SE)
, da repercussão geral, fixou a seguinte tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“
A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde pública, autorizando o direcionamento da obrigação àquele ente mais apto à prestação do serviço, respeitando os princípios da hierarquização e descentralização do SUS.

As terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, devem ser prioritariamente fornecidas pelo Município de Rondonópolis,
enquanto a psicoterapia pelo método ABA, de maior complexidade e custo, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
”

(N.U 1004819-09.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
26/05/2025)

No caso em apreço, mostra-se adequada a atribuição de responsabilidade prioritária ao
Estado de Mato Grosso
, por se tratar de serviços de média e alta complexidade, não integrados à atenção básica municipal.

Mantém-se, porém, a responsabilidade solidária entre os entes, inclusive para fins de eventual cumprimento subsidiário da decisão.

Por oportuno, salienta-se que eventuais disputas entre os entes quanto ao ressarcimento devem ser resolvidas na via administrativa ou por meio de ação judicial própria.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para
condicionar a continuidade do tratamento à renovação semestral da prescrição médica, acompanhada de relatório evolutivo do quadro clínico e justificativa técnica para sua manutenção.

Atribui-se ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade prioritária pelo fornecimento das terapias, por se tratarem de procedimentos de média e alta complexidade, nos termos da hierarquização do SUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025